Tribunal: TJDFT
Processo: 0738468-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO E REALOCAÇÃO DE VOO. ATRASO DE DUAS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial "para condenar a empresa requerida a emitir e disponibilizar um voucher no valor de R200,00(duzentos reais), para cada autor,no prazo de dez dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de conversão em perdas e danos no valor total de R 500,00."
2. Recurso próprio e tempestivo interposto somente pelo autor R.C.D.S. (ID 65451703). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que ocorreram diversos problemas com relação ao transporte aéreo na viagem que realizou com a ré. Cita a ocorrência de 07 erros na prestação dos serviços pela recorrida. Relata que além do cancelamento unilateral do voo, houve atrasos significativos, que o deixou por mais de 9 horas nos aeroportos, sem alimentação ou assistência. Assevera que a ré se defendeu de forma genérica, contestando apenas um dos problemas apontados (remarcação do voo). Aduz que outros aspectos importantes do caso, como a remarcação em horários inadequados, a falta de assistência e a perda de conexão, não foram devidamente analisados. Além disso, aduz que a sentença foi omissa quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova, uma vez que apresentou provas detalhadas das falhas do serviço, enquanto a empresa não refutou as alegações específicas. Requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença (ID 65452010).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge em analisar se as eventuais falhas na prestação do serviço pela ré ensejam indenização por dano moral.
6. Necessário destacar que somente o autor R.C.D. S. recorreu da sentença de improcedência do pedido de indenização por dano moral.
7. Narra o autor que adquiriu para si e terceiro passagens aéreas de ida e volta para a cidade do Rio de Janeiro. Relata que o voo de volta dos autores estava programado para ser realizado em 07/04/2024 (domingo) partida às 06h00 (Galeão), com escala em confins, e chegada a capital federal às 09h35. Contudo em 02/03/2024 recebeu um email informando do cancelamento do vôo, sendo sugerido pela empresa um voo com 7 horas de escala, o que não foi aceito . Após a negociação, restou acordado a remarcação para o voo de 15h45 e chegada em Brasília às 19h30, com a concessão um voucher de R$200,00 (duzentos reais) para cada autor. Esclarece que apesar da decolagem estar prevista para 15h45 só foi efetivamente realizada às 17h12, cerca de 1 hora e 30 minutos de atraso. Disse que em razão do atraso sua escala em São Paulo foi alterada para o voo de 21h30 com chegada em Brasília às 23h15. Relatou que após muita insistência os autores, por volta das 18h46 ,conseguiram alterar o voo de conexão para Brasília, tendo apenas cerca de 24 minutos para realizar o check in e se deslocarem até o portão de embarque.
8. Pelas provas coligidas nos autos, quanto a passagem do autor R.C.D.S, verifica-se que este adquiriu inicialmente passagem para o trecho Galeão/Confins/Brasília, dia 07/04, saída às 6h chegada às 9h35 (ID 65451665), o voo foi alterado pela companhia para o horário partida às 5h25 chegada às 14h05 (ID 65451670). A pedido do autor, a ré o realocou para o voo Santos Dumont (SDU)/Congonhas (CGH)/Brasília (BSB) saída às 15h45 chegada às 19:30 (ID 65451669). Contudo, no dia do embarque, o voo com destino a São Paulo atrasou, tendo a companhia realocado o autor no voo com destino a Brasília saindo às 21h30 com previsão de chegada para 23h15 (ID65451666 - pág.14). O autor, então, solicitou o embarque por outra companhia aérea (Gol) com partida prevista para 19h55 e chegando em Brasília 21h45 (ID 65451666 - pág.18)
III. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). O Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal deve ser aplicado nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, conforme tese fixada pelo STF, Tema 1.240.
10. De acordo com o art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A aplicação da teoria do risco do empreendimento, inerente às relações de consumo, implica que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelas falhas na prestação desses serviços.
11. No caso de transporte aéreo, a teoria do risco do empreendimento se traduz na obrigação de resultado, em que o atraso extensivo ou cancelamento do voo, exceto por circunstâncias extraordinárias externas, geralmente resulta em responsabilidade objetiva da companhia aérea. Assim, a falha na prestação do serviço aéreo, com cancelamento de voo e relocação que redunda em significativo atraso na chegada ao destino final, pode configurar dano moral.
12. Compulsando os autos, constata-se que o autor adquiriu passagem aérea para o trecho entre Galeão/Congonhas/Brasília, com voo marcado para o dia 07/04/2024, com previsão inicial de saída às 6h e horário de chegada às 9h35
13. No entanto, a companhia aérea alterou unilateralmente os horários para partida 5h45 com chegada 14h05, de maneira que o autor solicitou a acomodação no voo Santos Dumont (SDU)/Congonhas (CGH)/Brasília (BSB) saída 15h45 chegada 19:30. Ocorre que no trecho Congonhas/Brasília houve nova modificação de maneira que o autor somente chegaria no destino final às 23h15. Entretanto, os autores conseguiram ser realocados no voo da Gol com saída às 19h55 e chegada em Brasília 21h45
14. Depreende-se, portanto, que a despeito do alteração do voo, a chegada do autor no destino final, inicialmente agendada para 19h30, ocorreu às 21h30.
15. Nesse contexto, embora tenha havido alteração do horário previsto e a reacomodação em outros voos o que, a princípio, evidenciaria falha na prestação de serviço de transporte aéreo, conforme o art. 14 do CDC, a situação narrada não ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento.
16. Com efeito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).
17. Na hipótese, manifesta a ausência de comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, pois o recorrente não provou, que, em razão do atraso do voo, perdera compromisso profissional, evento social relevante ou perda de conexão.
18. Depreende-se que o real atraso no destino final do autor foi de 2(duas)horas, posto que após a alteração do voo solicitado pelo autor, a sua chegada prevista para 19h30 ocorrerá às 21h36 (ID 65451666 - pág.21)
19. De fato, apesar de o autor ter narrado o desgaste enfrentado, bem assim de que a situação gerou desassossego, não restou comprovada a ocorrência de evento de tamanha proporção capaz de justificar a alegada ofensa à sua dignidade.
20. É relevante ressaltar que a companhia aérea comprovou ter adotado medidas eficazes para mitigar o prejuízo. A uma, quanto realocou o autor em voo com melhor horário (15h45) e e aeroporto (Santos Dumont), e a duas em voo, de outra companhia (Gol), que chegou no destino final apenas 2 horas (21h30), após o horário inicialmente previsto às 17h45 (ID 65451669 - pág.9).
21. É dizer, conquanto incontroverso as alterações e atrasos narrados pelo autor, os elementos dos autos indicam que a requerida prestou assistência que lhe possível minimizando assim as intercorrência ocorridas durante a viagem.
20. Precedentes:
21. "DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. EMBARQUE EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE UMA HORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, à falta de lesão a qualquer direito da personalidade do passageiro, não provoca dano moral atraso de aproximadamente uma hora sanado pelo embarque em voo de outra companhia aérea. II. O ressarcimento de gasto com a aquisição de outra passagem aérea pressupõe a sua comprovação por meio de prova minimamente convincente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Apelação conhecida e desprovida." (Acórdão 1618171, 0730273-14.2021.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 04/11/2022.).
22. "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO OPERADO DUAS HORAS DEPOIS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea a compensar os danos materiais experimentados pela recorrente, reconhecendo que não houve situação que configurasse dano extrapatrimonial. Em suas razões, a recorrente sustenta que ficaram aguardando o voo por mais de quatro horas. Assevera que há dano moral a ser compensado e pede a reforma da sentença. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o dispensado do preparo, tendo em vista que a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 61213236. 3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos morais. Na hipótese, a recorrente contratou voo da requerida de Cuzco para Lima, saindo as 10h05 do dia 06/10/2023 e chegando às 11h05, mas o vôo foi antecipado para as 08h00 do mesmo dia, sem que a passageira tivesse sido advertida, o que motivou a perda do voo e realocação em voo que partiu as 12h00. 5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Embora a recorrente afirme que não houve informação prévia quanto ao cancelamento do voo, a empresa aérea sustenta que a agência por meio da qual foi adquirida a passagem foi devidamente informada. Além disso, a passageira foi realocada no primeiro voo disponível, resultando em atraso inferior a quatro horas. 6. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 7. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 8. No caso dos autos, o atraso foi inferior a quatro horas, não havendo comprovação de que a recorrente tenha perdido compromisso inadiável no local de destino. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso inferior a quatro horas para chegada ao seu destino, não configura falha na prestação de serviços. Portanto, não há dano moral a ser indenizado. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade tendo em vista a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC. 11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1900834, 0724331-12.2023.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.)
23. Defiro o pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da justiça gratuita para conceder o benefício solicitado. A assistência judiciária pode ser exigida a qualquer momento e em qualquer fase do processo, não sendo afetada pela preclusão. Os novos documentos juntados aos autos demonstram a alegada incapacidade financeira do autor, razão pela qual a concessão da justiça gratuita é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
24. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Não caracteriza falha na prestação do serviço, o cancelamento ou alteração do voo, pela companhia aérea se ofertadas alternativas para melhor atender o consumidor. O atraso de voo inferior a quatro horas não caracteriza ato ilícito indenizável se a companhia comprovou ter minimizado o infortúnio realocando o passageiro em voo de outra companhia ".